Tribunal: STF
Processo: HC 241771
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS: AUSENTE REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade.



    3. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados.



    5. Embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência. Precedentes.



    6. A conversão de pena corporal em pena restritiva de direitos está condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. Ausente, no caso, requisito de ordem subjetiva previsto no inc. II do referido artigo. Precedentes.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.